Tribunal: TJMT
Processo: 1031048-02.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031048-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DE PISTOLA NA CHÁCARA DO APELANTE – ARMA DE FOGO DESMUNICIADA – CAPACIDADE DE DISPAROS -
POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMAS ATESTADA
– CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - TIPICIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A circunstância da arma de fogo estar desmuniciada não afasta a tipicidade da conduta, se for apta à realização de disparos, pois “
o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, não impondo à sua caracterização resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão ao bem jurídico
” (STJ, AgRg no AREsp 1320612/MS; AgRg no HC 450234/MS; AgRg no AREsp 1367442/MS).

“O fato de estar dita arma desmuniciada não tem o condão, de por si só, excluir a tipicidade do delito. Sendo inequivocamente demonstradas a autoria e materialidade do crime, assim como evidenciada a comprovação da eficiência da arma para ofender a integridade física de alguém, impõe-se a condenação”
(TJMG, Ap 1.0476.14.000028-4/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1031048-02.2022.8.11.0003- CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

LUCIANO PALOPOLI BARROS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUCIANO PALOPOLI BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis nos autos de ação penal (PJe N.U 1031048-02.2022.8.11.0003), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito, e
por posse de drogas para consumo pessoal a

“
advertência”
–
art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e
art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 69, ambos do CP -
(ID 177985250

O apelante sustenta que sua conduta seria atípica por “
falta de acessório essencial para sua eficácia”.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 179766676).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 182836196).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em por entender que:
“

o crime apurado nestes autos é de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, a simples posse da arma de fogo, sendo irrelevante o fato de ela estar ou não municiada, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social [...]”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 187941684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 02/12/2022, por volta das 10h40min, na MT- 471, no “Pesqueiro Recanto do Pacu”, situado na Rodovia do Peixe, KM 15, nesta cidade, o denunciado LUCIANO PALOPOLI BARROS foi preso em flagrante delito por transportar, trazer consigo e guardar 02 (duas) porções, perfazendo a massa de 11,36 g (onze gramas e trinta e seis decigramas), e 02 (duas) porções, pesando 8,50 g (oito gramas e cinquenta decigramas ), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 porção), de MACONHA, e, as demais (02 porções), sendo 01 (uma) de PASTA BASE DE COCAÍNA e 01 (uma) de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 48/51, ID 106563240 [...]

Adequando-se a conduta de LUCIANO PALOPOLI BARROS ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei 10.826/2003, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 177985182).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“[...]No presente caso, cabe ressaltar que a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo não restaram devidamente demonstradas nos autos, uma vez que as condutas supostamente perpetradas pelo réu, que ensejaram à sua prisão em flagrante, configuraram outros delitos que serão devidamente esclarecidos e fundamentados a seguir [...]

No que tange à arma de fogo, alegou que não era de sua propriedade. Aduziu que adquiriu o sítio havia poucos meses e o local estava abandonado, de modo que havia diversos objetos armazenados pelo proprietário anterior, inclusive a arma de fogo. Mencionou que o artefato apreendido tratava-se de uma carcaça de arma, não tinha pente, tampouco munição. De igual modo, negou que o entorpecente apreendido era para fim de mercancia.

Ora, analisando os elementos contidos nos autos, verificase que a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo não restou devidamente comprovada.

No presente caso, verifico que, apesar da apreensão da referida quantidade de substância entorpecente, não foram encontrados outros objetos ou obtidas provas robustas que corroborassem a hipótese de destinação para o comércio.

A tipificação do delito de tráfico de drogas exige a comprovação inequívoca de que a substância entorpecente seja destinada à venda, distribuição ou comércio, configurando uma conduta de natureza mercantil. No caso dos autos, não houve elementos de convicção que pudessem demonstrar de forma clara e segura essa finalidade mercantil.

Nesse sentido, verifica-se que não houve a apreensão de petrechos comuns à prática do crime de tráfico de drogas. A ausência de elementos que comprovem a intenção de mercancia, como embalagens fracionadas, plástico filme, tesouras, instrumentos para pesagem, registros de vendas ou testemunhos idôneos, enfraquece a tese acusatória. Além disso, quantidade de entorpecente apreendido é compatível com a alegação de porte para o uso.

Desse modo, a tipificação do crime mais grave (art. 33 da lei de regência) não restou caracterizada, notadamente pela falta de elementos probatórios aptos a comprovar a prática do comércio ilícito.

Restou evidenciada, portanto, a conduta de adquirir,

transportar e trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

É o caso, portanto, de desclassificação do crime de tráfico de drogas descrito na inicial para o delito previsto no art. 28 do da Lei n. 11.343/2006, à luz de sua evidente configuração, in casu.

Com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, de igual modo, entendo que não restou caracterizado nos autos.

O crime de porte ilegal de arma de fogo pressupõe a conduta de transportar consigo arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No presente caso, a prova colhida indica que a arma foi encontrada na chácara do réu, no interior da residência, e não estava sendo portada por ele no momento da abordagem policial.

Diante disso, entendo que a conduta do réu se amolda ao crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, que ocorre quando o agente mantém sob sua guarda ou possui em sua propriedade uma arma de fogo sem autorização legal, conforme bem pontuado pela douta defesa.

A materialidade do delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 106563240 – págs. 03/06), termo de exibição e apreensão (ID 106563240 – págs. 11/12) e laudo pericial de eficiência da arma de fogo apreendida (ID 122798011).

A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu. Muito embora o acusado tenha alegado que o artefato pertencia ao proprietário anterior, não apresentou qualquer prova que corroborasse essa afirmação. Referida versão não é apta a isentar o réu de sua responsabilidade quanto à posse irregular do artefato, uma vez que o ônus de comprovar tal fato recai sobre ele.

Além disso, ainda que se admita possibilidade de a arma ter sido deixada no local pelo proprietário anterior, o réu tinha conhecimento de sua existência e optou por mantê-la em sua propriedade, ao invés de entregá-la às autoridades competentes ou acionar o suposto proprietário para resolver a situação.

Tal conduta evidencia a ciência do réu acerca da posse da arma e sua omissão em tomar as medidas adequadas, ensejando a sua condenação [...]

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para:

a) DESCLASSIFICAR a conduta capitulada no artigo 33 da Lei 11.343/06, atribuída ao acusado LUCIANO PALOPOLI BARROS, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, a fim de condená-lo como incurso na pena do artigo 28 da Lei 11.343/06;

b) DESCLASSIFICAR a conduta capitulada no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, atribuída ao acusado LUCIANO PALOPOLI BARROS, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, a fim de condená-lo como incurso na pena do artigo 12 da Lei n. 10.826/200”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 177985250).

Pois bem.

A materialidade delitiva da posse irregular de arma de fogo de uso permitido está comprovada pelos Termo de Exibição e Apreensão (ID 177985169– fls. 21/23) e Laudo Pericial de Eficiência da Arma de Fogo Nº 211.2.13.9067.2023.51394-A01 (ID 177985242 – fls 239/248), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na sede policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Rodrigo de Abreu Neiva, policial militar (fls. 23/25), bem como procedeu-se interrogatório de
Lorgan Faustino Bitencourt, corréu (fls. 29), e

LUCIANO PALOPOLI BARROS, apelante (fls.40) -

Relatório de Mídias – ID.

185114150-.

Dito isso, vejamos.

A apreensão
de 1 (uma) p
istola 9mm, Marca Cz 75 P07 Duty, numeração B310566, desmuniciada, na chácara do apelante, localizada no “Pesqueiro Recanto do Pacu”, situado na Rodovia do Peixe, KM 15, na Comarca de Rondonópolis/MT, está devidamente comprovada pelos depoimentos, em ambas as fases de persecução penal, do policial militar
Rodrigo de Abreu Neiva [responsável pelo flagrante]
.

Da perícia extrai-se que
“a arma de fogo questionada [...], apresentou funcionamento normal de seus mecanismos e se mostrou eficiente para realizar disparos e produzir tiros, em regime de tiro unitário [...]”
(Laudo Pericial de Eficiência da Arma de Fogo Nº 211.2.13.9067.2023.51394-A01, subscrito pelo perito Joel de Campos Maciel - ID 177985242 de fls 239/24).

A circunstância da arma de fogo estar desmuniciada não afasta a tipicidade da conduta se for apta à disparos, pois “
o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, não impondo à sua caracterização resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão ao bem jurídico
” (STJ, AgRg no AREsp 1320612/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.10.2018; AgRg no HC 450234/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 21.11.2018; AgRg no AREsp 1367442/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2018).

Nesse sentido, anota-se o seguinte aresto do e. TJMG:

“O fato de estar dita arma desmuniciada não tem o condão, de por si só, excluir a tipicidade do delito. Sendo inequivocamente demonstradas a autoria e materialidade do crime, assim como evidenciada a comprovação da eficiência da arma para ofender a integridade física de alguém, impõe-se a condenação”
(Ap 1.0476.14.000028-4/001 - Relator: Des. Edison Feital Leite 10.6.2016)

Se o apelante possuía arma de fogo [
“eficiente para realizar disparos e produzir tiros”
], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, embora estivesse desmuniciada, a elidir a tese defensiva [atipicidade da conduta].

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024